Tribunal: TJDFT
Processo: 0712260-11.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712260-11.2019.8.07.0009 RECORRENTE: ÉRIKA RAYANE BATISTA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. GOLPE “BOA NOITE, CINDERELA”. NULIDADE. DEFICIÊNCIA NA DEFESA. NÃO CARACTERIZADA. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESTEMUNHAS INDIRETAS. AUSÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para declarar a nulidade por deficiência na defesa, torna-se necessário a comprovação efetiva do prejuízo sofrido pela parte, conforme princípio pas de nulité sans grif. 1.1 Essa comprovação do prejuízo está ancorada no artigo 563, do Código de Processo Penal ao dispor que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” 1.2 No mesmo sentido, a Súmula 523, do Supremo Tribunal Federal anuncia que “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.” Preliminar rejeitada. 2. Por meio de um conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, percebe-se que estão suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime de roubo majorado (art. 157, §2o inciso II, do Código Penal), tendo em vista a subtração de bens pertencentes à vítima com a utilização do golpe “Boa noite, Cinderela”, em concurso de pessoas. 3. Na acepção do Superior Tribunal de Justiça, a legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu dizer. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta. A prova testemunhal, mesmo que indireta (de ouvir dizer), produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, ratifica o depoimento da vítima, é suficiente para a condenação. 4. A ausência de exame toxicológico, não desabona a fundada acusação, pois o acervo probatório, robusto, coligidos aos autos revelou-se suficiente para identificar o “modus operandi” da empreitada criminosa, em que as acusadas se utilizaram do nominado golpe “Boa noite, Cinderela”, para cometer o ilícito, tornando-se prescindível a perícia criminal. 5. Recurso conhecido e improvido. A recorrente aponta violação aos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição, diante da negativa de autoria e fragilidade da prova testemunhal produzida nas fases judicial e extrajudicial. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono a sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 155, 203, 212 e 386, incisos II e V, todos do CPP, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030